Tribunal: TJSP
Processo: 2220206-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de honorários advocatícios – pretensão de constrição sobre o percentual de proventos previdenciários da executada – Inadmissibilidade nos termos do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade caracterizada – Decisão mantida – Recurso desprovido.